Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA PELA 1a RÉ, REJEITADA. REPAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE. TRANSPORTE INTERESTADUAL. ÔNIBUS. TOMBAMENTO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MORTE. FILHOS DA AUTORA. MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO DA 1a RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA 2a RÉ NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO.
1. No que concerne ao recurso da 2a ré, Viação JFG Ltda (ID 52037678), constatou-se que esta não comprovou o recolhimento do preparo, apesar de regularmente intimada (ID52303718 e ID52859360) para realizá-lo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção.
2. Assim, diante do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso reconhecer a deserção do recurso interposto pela empresa ré VIAÇÃO JFG LTDA, a culminar no não conhecimento da apelação nos termos dos arts. 932, III e 1.007 do CPC.
3. Trata-se de apelações interpostas por TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA e VIAÇÃO JFG LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-las, solidariamente, a pagar R$ 300.000,00 à autora e R$ 100.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais; pensão mensal de 2/3 do salário mínimo, dos quais metade para o autor e metade para a autora, desde os 14 anos da criança Nicollas Gabriel Souza Lima até a data em que a vítima atingiria a idade de 75 anos, devendo ser reduzida para 1/3 após a data em que o filho completaria 25 anos, e, por fim, pensão mensal de 2/3 do salário mínimo à autora, desde os 14 anos da criança Antônio Marcus Souza Fernandes até a data em que a vítima atingiria a idade de 75 anos, devendo ser reduzida para 1/3 após a data em que o filho completaria 25 anos.
4. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (art. 3o, §2o, art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC). A responsabilidade civil é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
5. A 1a ré/apelante, Transporte Coletivo Brasil Ltda, participou da cadeia de fornecimento e auferiu vantagem por meio da comercialização de passagens pela empresa Bello Turismo Ltda (ID52037650). Irrelevante a alegação de que o motorista envolvido no acidente não lhe prestava serviço, por se tratar de responsabilidade solidária.
6. Ante a ausência de comprovação de qualquer hipótese de exclusão da responsabilidade, deve a 1a ré/apelante responder, solidariamente, pelos danos causados por ocasião do acidente que resultou no óbito dos dois filhos da autora/apelada, além de causar sequelas que lhe limitaram e impossibilitaram de exercer atividades laborativas.
7. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF)
8. Presentes os elementos autorizadores de sua fixação, pois o falecimento de dois filhos, de forma trágica, abrupta e repentina, em decorrência do acidente de trânsito, significou para a autora/apelada uma perda irreparável, sendo notório o abalo psíquico que esta perda representa para uma mãe
9. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a fixação do “quantum” arbitrado a título de reparação moral, tal como consignado na r. sentença.
10. Recurso da 1a ré conhecido e desprovido. Recurso da 2a ré não conhecido.